Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção e, quando não há contraprova capaz de desmerecer o seu relato.
2. O crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no art. 147-A do CP, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a ofendida, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime, afasta-se a tese defensiva de absolvição.
4.Justifica-se a exasperação da pena em razão da valoração negativa da culpabilidade, posto que a conduta do apelante extrapolou os limites dos elementos objetivos do tipo, quando, ao perseguir a vítima, intimidou-a nos locais que habitualmente frequentava, além da tentativa de subornar terceiro para que não contasse acerca da perseguição.
5. Deve-se valorar negativamente os motivos do crime quando demonstrado que o comportamento delitivo do recorrente decorreu de ciúmes.
6.Inexiste confissão espontânea diante da negativa do réu quanto à prática do crime de perseguição.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente.
8.Recurso desprovido.